Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS EM ATRASO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ARTIGOS 1315, CAPUT, E 1336, INC. I, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO QUE DECORRE DA TITULARIDADE DOS ATRIBUTOS INERENTES AO DOMÍNIO. ATA DE ASSEMBLEIA. DISPENSÁVEL. ARTIGO 12 DA LEI N° 4.591/1964. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é devido pela demandada, ora apelante, o pagamento dos encargos condominiais em atraso. 1.1. É necessário destacar que essas despesas constituem obrigação propter rem (inerente à coisa) cuja responsabilidade pelo pagamento é atribuição conferida ao titular dos atributos inerentes ao domínio, ou ainda pelo titular de uma das prerrogativas decorrentes da propriedade, tais como a posse, o gozo e a fruição. 1.2. A regra prevista no caput do art. 1315 do Código Civil estabelece que “o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”. 1.3. O art. 1336, inc. I, do mesmo diploma legal, prevê que é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.
2. No caso em deslinde não há controvérsia a respeito do domínio da unidade imobiliária integrante da associação autora.
3. Convém ressaltar que ao proceder à cobrança dos encargos condominiais não é indispensável a juntada, aos autos, da ata de assembleia que instituiu os respectivos valores, nos termos do artigo 12 da Lei n° 4.591/1964, no sentido de que “cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio".
4. Recurso conhecido e desprovido.